Tribunal: TCU
Processo: 005.897/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o interessado se insurge contra mero despacho que entendeu não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo próprio interessado, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos (peça 54); Considerando que a Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao Tribunal - MPTCU, em linha com o que decidiu a relatora, propuseram o não conhecimento do recurso, por intempestividade e por não apresentar documentos novos (peças 49-51 e 53); Considerando que o interessado teve suas contas especiais julgadas irregulares pelo Acórdão 2570/2020-TCU-Segunda Câmara , que o considerou revel; Considerando que o recorrente não apontou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada; e VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial, em que Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos apresenta documentação que denomina embargos de declaração. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, IV, alínea 'f', §3o, do Regimento Interno deste Tribunal, ACORDAM em considerar a documentação encaminhada como mera petição, arquivando-a e dando-se ciência ao interessado. 1. Processo TC- Processo 005.897/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.459/2020-1 (Cobrança Executiva) e Processo 025.460/2020-0 (Cobrança Executiva) 1.2. Interessado: Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (XXX.399.342-XX) 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidade Técnica: não atuou 1.9. Representação legal: Wyller Hudson Pereira Melo (OAB-PA) 20.387 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.